Tribunal: TJDFT
Processo: 0753285-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753285-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, ANDRE SOUSA SANTOS, contra decisão proferida em sede de embargos à execução (0700962-73.2025.8.07.0021), opostos em desfavor de JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada indeferiu a concessão da gratuidade de justiça requerida pelo autor considerando existir significativa movimentação de valores em sua conta corrente. Confira-se (ID 232553545): “À Secretaria para associar os autos (0702947-14.2024.8.07.0021). A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Isso porque, em análise dos extratos bancários apresentados no ID 230635357, verifica-se que recebeu via PIX, R$ 26.470,00 em outubro de 2024 (4.10 - R$ 5.000,00; 8.10 - R$ 13.000,00; 10.10 - R$ 2.900,00; 14.10 - R$ 570,00; 17.10 - R$ 2.500,00; e 25.10 - R$ 2.500,00; além de outros valores menores isolados); R$ 30.990,00 em novembro de 2024 (1.11 - R$ 2.500,00; 8.11 - R$ 2.500,00; 14.11 - R$ 19.990,00; 22.11 - R$ 2.500,00; 28.11 - R$ 3.500,00; , além de outros valores menores isolados) e R$ 3.030,00 até 12 de dezembro de 2024, valores muito superiores ao que o embargante alega receber como auxiliar de pintor, R$ 2.300,00, já que resulta numa renda média mensal no trimestre de mais de R$ 20.000,00. Com efeito, a renda média identificada não se compatibiliza com a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça. Assim, tenho que o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.” Nesta sede o autor pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada (ID 79033062). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se que a decisão de ID 232553545, ora agravada, foi proferida em 19/04/2025 e, em face dela, o autor, representado pela Defensoria Pública, protocolizou o Agravo de Instrumento n. 0722757-04.2025.8.07.0000 (ID 238723169), o qual foi provido monocraticamente para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante (ID 239621924). Posteriormente, em 30/09/2025, sobreveio sentença a qual rejeitou a impugnação do embargado à gratuidade de justiça e julgou improcedentes os embargos à execução (ID 249659679). Consoante certidão de ID 258209319, a sentença transitou em julgado em 26/11/2025, tudo antes da interposição do presente agravo, ocorrida em 1/12/2025 (ID 79033062). Dentro deste contexto, vislumbra-se a ocorrência de óbices instransponíveis que impedem o regular processamento do recurso, porquanto o agravo de instrumento em análise é manifestamente intempestivo, viola o princípio da singularidade ou da unicidade recursal, haja vista a prévia interposição de outro agravo em face da mesma decisão, esbarra na preclusão consumativa e, ainda que assim não fosse, carece de objeto, diante da superação da decisão agravada pela sentença proferida no feito (art. 1.018, § 1o, CPC), a qual transitou em julgado. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, pela ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, e extrínseco, no tocante a preclusão da matéria tratada. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 14:46:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador